Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715546-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi oportunizada à parte apelante a comprovação da sua hipossuficiência econômica, por meio da juntada de documentos que corroborem sua alegação (ID 66337179), todavia, em desatendimento ao comando judicial, optou por permanecer inerte (ID 66840296). Após, ante a insuficiência de elementos, a gratuidade de justiça foi indeferida e determinado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção (ID 66881641). Contudo, o recorrente requer a reconsideração da decisão de indeferimento de gratuidade sem apresentar qualquer novo elemento que corrobore suas alegações (ID 67601005). Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora